Tribunal: TJDFT
Processo: 0706795-47.2021.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. EXECUÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO EM ÁREA RESIDENCIAL.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Perturbação do sossego. (Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios...abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, art. 42, III da LCP). O réu foi denunciado por perturbação do sossego em razão de ter promovido a execução de som automotivo alto, em rua residencial, em frente a sua residência, durante o período de repouso noturno. É irrelevante para a caracterização do crime o fato de o veículo ser de propriedade do vizinho, pois o réu efetivamente participou da execução do som, com uma caixa de som de sua propriedade próximo ao portão da residência. Irrelevante também o fato de não ter sido alertado anteriormente em relação à ilicitude da conduta pelos agentes da polícia. A alegação de que o som só foi ouvido a certa distância em razão de a região ser silenciosa não afasta a caracterização da contravenção, ao contrário, a confirma, pois a lei pretende assegurar a paz pública, que foi violada com a conduta do réu. A caracterização do delito independe da reclamação de vizinhos ou da determinação da autoridade para fazer cessar a perturbação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Apelação criminal conhecida, mas não provida.